Tribunal: TJSP
Processo: 1015517-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - Extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pretensão à correção da errônea indicação da autoridade coatora – Impossibilidade - Inaplicabilidade da Teoria da Encampação - Ausência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou na prática do ato impugnado – Recurso não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - Extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pretensão à correção da errônea indicação da autoridade coatora – Impossibilidade - Inaplicabilidade da Teoria da Encampação - Ausência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou na prática do ato impugnado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015517-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
ALVES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29970 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1015517-05.2019.8.26.0053
APTE. : ANDERSON ALVES DA SILVA
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO. : CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO (CIAF)
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : GILSA ELENA RIOS

VOTO No: 29970
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA - Extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC Pretensão à correção da errônea
indicação
da
autoridade
coatora

Impossibilidade
-
Inaplicabilidade da Teoria da Encampação - Ausência de vínculo
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que
ordenou na prática do ato impugnado Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora
apelante em face do Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro (CIAF) da
Polícia Militar do Estado de São Paulo em que se pretende obter determinação
judicial para incorporação do valor do adicional de insalubridade ao salário-base e
RETP ou, alternativamente, o reconhecimento da natureza indenizatória de
aludida vantagem, obstando a incidência de quaisquer descontos.
A r. sentença de fls. 38/40, de relatório adotado, acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada elo Chefe do Centro Integrado de
Apoio Financeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, julgando extinto o
feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da
Lei no 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29970 – M.
3
Recorre o impetrante sustentando, em síntese, que embora
no plano legislativo, doutrinário e jurisprudencial esteja bem delineada a natureza
transitória, pro labore faciendo, indenizatória e não incorporável do adicional de
insalubridade, no plano real e político trata-se de verba permanente, paga
indistintamente a todos os policiais militares, independentemente de suas
atribuições, em montante fixo, experimentando todas as características típicas de
verbas salariais incorporáveis (fls. 44/56).
Tendo em vista que as razões do apelo não atacaram o teor
dos fundamentos da r. sentença, de modo específico, apresentando, assim,
incongruência e grave omissão recursal, foi concedido prazo para que fosse
sanado o vicio (fl. 90).
O apelante apresentou petição complementar reconhecendo
o equívoco no apontamento da autoridade coatora, requerendo a sua retificação.
No mais, insistiu nos argumentos apresentados em razões de apelação (fls.
93/95).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 70/83).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Era mesmo o caso de extinção do processo, sem julgamento
de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, porquanto o impetrante fez
errônea indicação da autoridade coatora.
Sobre a matéria, a Lei no 12.016/09 dispõe, em seu artigo 6o,
§3o, que:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29970 – M.
4
Dessa forma, como reconhecido pelo próprio impetrante em
petição complementar de fls. 93/95, o Chefe do Centro Integrado de Apoio
Financeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo não é parte legítima para
compor o pólo passivo da demanda.
Isto porque a análise da decisão acerca da incorporação do
adicional de insalubridade ao salário padrão, ou alternativamente, a não
incidência de descontos sobre o adicional de insalubridade, é de competência do
Diretor Presidente da São Paulo Previdência, responsável pelas folhas de
pagamento dos policiais militares inativos e, portanto, autoridade que deveria ter
sido indicada como coatora nos autos deste mandado de segurança.
Ressalte-se, ademais, não ser possível a modificação do polo
passivo, com a correção da autoridade coatora, como pretende o apelante.
Incabível a aplicação da teoria da encampação.
Tal tema é objeto da Súmula 628 do STJ, que assim
estabelece:
“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança
quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a)
existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou
informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b)
manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c)
ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição
Federal.”
O Diretor Presidente da São Paulo Previdência não tem
vínculo hierárquico com o Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015517-05.2019.8.26.0053 -Voto no 29970 – M.
5
Polícia Militar do Estado de São Paulo, tampouco prestou informações nestes
autos.
Dessa forma, inadmissível a aplicação da teoria da
encampação, uma vez que não preenchido os requisitos estabelecidos pela
supramencionada súmula, pelo que mantenho a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator